Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ART. 395, CC. PREVISÃO EM CONTRATO. COMPROVAÇÃO EFETIVA ATUAÇÃO ADVOGADO. INOCORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 395 do Código Civil prevê a possibilidade de cobrança de honorários do devedor nos casos em que há mora, como forma de responder pelos prejuízos causados pela inadimplência.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é legal e cabível a cobrança dos honorários previstos em contrato, desde que comprovada a prestação do serviço.
2.1. “Para que haja o direito aos honorários extrajudiciais, deve haver comprovação da cobrança extrajudicial, da prestação do serviço extrajudicial desenvolvido pelo advogado, bem como da ausência de pagamento pelo devedor, o que inexiste nos autos”. (Acórdão 1439456, 07393100220208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso específico dos autos, a parte ré não comprovo a efetiva atuação do advogado, prestando seus serviços, sendo, assim, incabível a cobrança dos honorários, tal qual estabelecido na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.